Tribunal: TRF3
Processo: 5066671-41.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
295/740)

5066671-41.2018.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 28/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 28/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. DOENÇA PREEXISTENTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA.

1. A concessão da aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e art. 18, I, "a"; 25, I e 42 da Lei no 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (arts. 25, I, e 59 da Lei no 8.213/91).

2. A concessão da aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e art. 18, I, "a"; 25, I e 42 da Lei no 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (arts. 25, I, e 59 da Lei no 8.213/91).

3. In casu, o laudo pericial (id. 7754278) atestou que a parte autora, com 72 (setenta e dois) anos de idade, possui “osteoporose avançada em fêmur e coluna vertebral, com perda da função do membro superior direito, diabética insulina dependente, com osteoartrose avançada em toda a extensão da coluna toráco lombar. Portanto, paciente sem a mínima condição de voltar ao trabalho, com incapacidade total definitiva a partir da data desta perícia.” E conforme descrição do laudo técnico, existe a informação de que a parte autora parou de trabalhar definitivamente aos 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, devido as dores em membros superiores e coluna lombar.

4. Em pesquisa junto ao sistema CNIS (id. 7754355), verifica-se que a requerente teve seu último vínculo empregatício encerrado em 1987, e posteriormente tornou a se refiliar na qualidade de segurada facultativa em 2011, em que verteu contribuições de 11/2011 a 07/2012, e de 06/2016 a 04/2017.

5. E, quanto ao termo inicial das enfermidades que acometem a parte autora, o perito alegou tratar-se de patologia degenerativa, não sabendo fixar com precisão a referida data (quesito no. 6).

6. Ora, sendo constatado pelo laudo médico oficial que as doenças que acometem a autora são de cunho progressivo, que não se estabelecem em um curto período de tempo, forçoso concluir que já se encontrava incapaz no momento de sua refiliação à Previdência Social, não sendo crível que sua incapacidade teve início justamente após o recolhimento da sua última contribuição.

7. Portanto, sendo a enfermidade preexistente à refiliação da demandante ao Regime Geral de Previdência Social, indevido o benefício pleiteado.

8. Condeno a parte-autora ao pagamento de honorários fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

9. Apelação do INSS provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5066671-41.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VALDECI LINDALVA DUARTE

Advogado do(a) APELADO: ELLISSON DA SILVA STELATO - SP220392-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5066671-41.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VALDECI LINDALVA DUARTE

Advogado do(a) APELADO: ELLISSON DA SILVA STELATO - SP220392-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face da r. sentença que julgou procedente o pedido, para condenar o INSS a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez, desde a data da cessação do benefício (NB. 618.333.413.1 – 18/07/2017). Determinando o pagamento das parcelas atrasadas, corrigidas monetariamente, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo e Especial - IPCA-E, conforme tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento, e, 20.09.17, do Recurso Extraordinário no 870.947, e com juros moratórios contados a partir da citação, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97. Condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até a prolação da r. sentença.

Sem custas.

O INSS interpôs apelação, alegando, preliminarmente, a existência de coisa julgada material, requerendo a extinção do feito sem a resolução do mérito. No mérito sustenta, em síntese, que a parte autora não preenche os requisitos necessários à concessão do benefício, visto que suas moléstias são preexistentes a sua refiliação ao RGPS, requerendo a reforma do jugado e a improcedência do pedido.

Com as contrarrazões, subiram os autos a este e. Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5066671-41.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VALDECI LINDALVA DUARTE

Advogado do(a) APELADO: ELLISSON DA SILVA STELATO - SP220392-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado se mostra formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

De início, rejeito a alegação de coisa julgada, uma vez que, em se tratando de ação em que se busca benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, dada a constante possibilidade de alteração das condições de saúde e agravamento das patologias do segurado, não há que se falar em coisa julgada material.

Passo à análise do mérito da presente demanda.

A concessão da aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e art. 18, I, "a"; 25, I e 42 da Lei no 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (arts. 25, I, e 59 da Lei no 8.213/91).

No que concerne às duas primeiras condicionantes, vale recordar premissas estabelecidas pela lei de regência, cuja higidez já restou encampada na moderna jurisprudência: o beneficiário de auxílio-doença mantém a condição de segurado, nos moldes estampados no art. 15 da Lei no 8.213/91; o desaparecimento da condição de segurado sucede, apenas, no dia 16 do segundo mês seguinte ao término dos prazos fixados no art. 15 da Lei no 8.213/91; eventual afastamento do labor, em decorrência de enfermidade, não prejudica a outorga da benesse, quando preenchidos os requisitos, à época, exigidos; durante o período de graça, a filiação e conseqüentes direitos, perante a Previdência Social, ficam mantidos.

In casu, o laudo pericial (id. 7754278) atestou que a parte autora, com 72 (setenta e dois) anos de idade, possui “osteoporose avançada em fêmur e coluna vertebral, com perda da função do membro superior direito, diabética insulina dependente, com osteoartrose avançada em toda a extensão da coluna toráco lombar. Portanto, paciente sem a mínima condição de voltar ao trabalho, com incapacidade total definitiva a partir da data desta perícia.” E conforme descrição do laudo técnico, existe a informação de que a parte autora parou de trabalhar definitivamente aos 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, devido as dores em membros superiores e coluna lombar.

Em pesquisa junto ao sistema CNIS (id. 7754355), verifica-se que a requerente teve seu último vínculo empregatício encerrado em 08/1987, e posteriormente, tornou a se refiliar na qualidade de segurada facultativa em 2011, em que verteu contribuições de 11/2011 a 07/2012, e de 06/2016 a 04/2017.

E, quanto ao termo inicial das enfermidades que acometem a parte autora, o perito alegou tratar-se de patologias degenerativas, não sabendo fixar com precisão a referida data (quesito no. 6).

Ora, sendo constatado pelo laudo médico oficial que as doenças que acometem a autora são de cunho progressivo, que não se estabelecem em um curto período de tempo, forçoso concluir que já se encontrava incapaz no momento de sua refiliação à Previdência Social, não sendo crível que sua incapacidade teve início justamente após o recolhimento da sua ultima contribuição.

Portanto, sendo a enfermidade preexistente à filiação da demandante ao Regime Geral de Previdência Social, indevido o benefício pleiteado.

A propósito, confiram-se os seguintes julgados desta Corte:

"PREVIDENCIÁRIO - AGRAVO LEGAL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - AUXÍLIO DONÇA - PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADA - OCORRÊNCIA - DOENÇA PRÉ-EXISTENTE I. Para concessão de aposentadoria por invalidez é necessário comprovar a condição de segurado, o cumprimento da carência, salvo quando dispensada, e a incapacidade total e permanente para o trabalho. O auxílio-doença tem os mesmos requisitos, ressalvando-se a incapacidade, que deve ser total e temporária. II. Considerando que as patologias diagnosticadas são de caráter crônico e degenerativo, restou evidenciado que, ao ingressar ao Regime Geral da Previdência Social, na qualidade de contribuinte facultativo, no período de 01/07/2003 a 06/2004, a autora já estava incapacitada. III. Considerando a data da incapacidade fixada nos autos (meados de 08/2008), e a última contribuição vertida pela autora (09/06/2004 - 06/2004), teria sido consumada a perda da qualidade de segurada, conforme disposto no art. 15, II, e §4°, da Lei 8.213/91, uma vez que também não houve o recolhimento das quatro contribuições necessárias, após tal perda, nos termos do art. 24, par. único, da LBPS. IV. Agravo legal improvido."

(TRF 3a Região, AC n° 00398556420054039999, Nona Turma, Rel. Des. Federal Marisa Santos, e-DJF3 Judicial 1:17/10/2011).

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - AGRAVO DO ART. 557, § 1o DO CPC INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 557 - AGRAVO IMPROVIDO. Para a concessão da aposentadoria por invalidez, mister se faz preencher os seguintes requisitos: satisfação da carência, manutenção da qualidade de segurado e existência de doença incapacitante para o exercício de atividade laborativa. Levando-se em conta a natureza dos males e do concluído pelo perito judicial, verifica-se que o autor já estava acometida de tais doenças geradoras da incapacidade quando se filiou novamente à Previdência Social, em abril de 2004. Ora, se o autor voltou a recolher contribuições previdenciárias somente em 2004, trata-se de caso de doença pré-existente. Outrossim, não há que se falar em incapacidade sobrevinda pela progressão ou agravamento da doença ou lesão, nos termos do artigo 42, parágrafo 2o, da Lei no 8.213/91. Agravo interposto na forma do art. 557, § 1o, do CPC improvido."

(TRF 3a Região, AC n° 00158821220074039999, Sétima Turma, Rel. Des. Federal Leide Polo, e-DJF3 Judicial 1:10/06/2011).

Condeno a parte-autora ao pagamento de honorários fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS, para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido da autora, conforme fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. DOENÇA PREEXISTENTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA.

1. A concessão da aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e art. 18, I, "a"; 25, I e 42 da Lei no 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (arts. 25, I, e 59 da Lei no 8.213/91).

2. A concessão da aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e art. 18, I, "a"; 25, I e 42 da Lei no 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (arts. 25, I, e 59 da Lei no 8.213/91).

3. In casu, o laudo pericial (id. 7754278) atestou que a parte autora, com 72 (setenta e dois) anos de idade, possui “osteoporose avançada em fêmur e coluna vertebral, com perda da função do membro superior direito, diabética insulina dependente, com osteoartrose avançada em toda a extensão da coluna toráco lombar. Portanto, paciente sem a mínima condição de voltar ao trabalho, com incapacidade total definitiva a partir da data desta perícia.” E conforme descrição do laudo técnico, existe a informação de que a parte autora parou de trabalhar definitivamente aos 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, devido as dores em membros superiores e coluna lombar.

4. Em pesquisa junto ao sistema CNIS (id. 7754355), verifica-se que a requerente teve seu último vínculo empregatício encerrado em 1987, e posteriormente tornou a se refiliar na qualidade de segurada facultativa em 2011, em que verteu contribuições de 11/2011 a 07/2012, e de 06/2016 a 04/2017.

5. E, quanto ao termo inicial das enfermidades que acometem a parte autora, o perito alegou tratar-se de patologia degenerativa, não sabendo fixar com precisão a referida data (quesito no. 6).

6. Ora, sendo constatado pelo laudo médico oficial que as doenças que acometem a autora são de cunho progressivo, que não se estabelecem em um curto período de tempo, forçoso concluir que já se encontrava incapaz no momento de sua refiliação à Previdência Social, não sendo crível que sua incapacidade teve início justamente após o recolhimento da sua última contribuição.

7. Portanto, sendo a enfermidade preexistente à refiliação da demandante ao Regime Geral de Previdência Social, indevido o benefício pleiteado.

8. Condeno a parte-autora ao pagamento de honorários fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

9. Apelação do INSS provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.